Tribunal: TJES
Processo: 5002799-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002799-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLAVIO DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002799-58.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FLAVIO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA INADIMPLIDA POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Flávio da Silva, contra ato do Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de Colatina/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão mantida por ausência de pagamento de fiança arbitrada em R$ 700,00, valor este incompatível com a condição de hipossuficiência econômica do paciente. Na audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147, §1º, e 331 do Código Penal, sendo concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança e ao cumprimento de medidas cautelares. O paciente permaneceu preso por 17 dias até que liminar no presente writ concedesse a liberdade, desvinculando-a do pagamento da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão em razão exclusiva do não pagamento de fiança por evidente incapacidade econômica do paciente, mesmo após o transcurso de prazo superior a 72 horas desde a audiência de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da prisão por período superior a 72 horas, exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada, caracteriza constrangimento ilegal quando evidenciada a hipossuficiência econômica do paciente.

4.
A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo orienta a observância do princípio da proporcionalidade na imposição de medidas cautelares, especialmente quando a exigência de fiança se torna obstáculo intransponível à liberdade provisória.

5.
A liminar anteriormente concedida, que desvinculou a liberdade do paciente do pagamento da fiança, mostrou-se adequada e suficiente à tutela do direito à liberdade, diante da ausência de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, permanecendo válidas as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
A exigência de fiança como condição para concessão de liberdade provisória deve ser afastada quando caracterizada a hipossuficiência econômica do paciente.

2.
A manutenção da prisão, por período superior a 72 horas, apenas por inadimplemento de fiança, configura constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus.

3.
A liminar que substitui a fiança por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se mostra adequada para assegurar o equilíbrio entre a liberdade individual e as necessidades do processo penal.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 147, §1º, e 331; CPP, art. 319; Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002799-58.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FLAVIO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
FLÁVIO DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de Colatina/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante dia 21/02/2025 em razão de suposta violação ao artigo 147, §1º e 331, ambos do Código Penal. Em sede de homologação da prisão em flagrante datada em 22/02/2025, fora concedida a liberdade provisória ao coacto, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Complementa que até a presente data não houve o pagamento do valor estipulado, permanecendo preso unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Pugna,
no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar deferida no
id n°
12393939
,
que colocou em liberdade o paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Conforme narra o Termo de Audiência de Custódia de id n° 9743719:

[...] “
Encerrada a audiência de custódia por este MM. Juiz foi proferida DECISÃO de forma oral, conforme fundamentos registrados em audiovisual, concluindo-se pela HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante e CONCESSÃO de LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagrado FLAVIO DA SILVA, mediante o pagamento da fiança que arbitro no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Quanto à revisão do valor da fiança arbitrada, fica a cargo do Juízo Competente, caso verifique a real impossibilidade de recolhimento. Analisando detidamente os autos e sem deixar de reconhecer a reprovabilidade da conduta do autuado, bem como o histórico criminal do autuado, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas se mostram suficientes no presente caso. Sai o flagrado intimado da presente decisão e, recolhido o valor arbitrado, EXPEÇA-SE, incontinenti, ALVARÁ DE SOLTURA após a comprovação do pagamento da fiança, determinando que seja posto em liberdade, caso não esteja preso por outro motivo, mediante compromisso, e que sejam cumpridas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, quais sejam: I-Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades; II- Proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial; III- Obrigação de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; IV- Afastamento do Lar; V- Proibição de manter contato e de se aproximar da vítima fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 200 (duzentos) metros”.

O
paciente permaneceu preso por

17
(
dezessete
) dias des
d
e
esta Audiência supracitada

até a
expedição do
competente
Alvará de Soltura
(
id: 64799419
)
,
que lhe concedeu liberdade provisória desvinculada ao pagamento de fiança, mantendo as demais medidas aplicadas pelo
J
uízo impetrado.

Não há motivos para modificação do entendimento outrora empregado, pois a reclusão do paciente, por prazo superior ao de 72 horas, por si só, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
,

CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n°
12393939
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)